Tribunal: TJDFT
Processo: 0731884-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731884-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONNE NUNES DA SILVA AGRAVADO: CLEONILDA FROTA VALVERDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo requerente contra decisão que, em ação de alienação judicial de bens, indeferiu a impugnação à avaliação de um food truck penhorado e homologou a avaliação atribuindo ao bem o valor de R$ 2.375,00. Em suas razões, sustenta, em síntese, evidente erro na metodologia de avaliação utilizada pelo oficial de justiça. Alega que o oficial de justiça utilizou como parâmetros “carrinhos de comida de rua compactos, com estrutura metálica simples”, os quais têm características técnicas distintas do bem objeto da partilha. Afirma que o bem constitui uma verdadeira cozinha móvel para o preparo completo de alimentos, com estrutura de ferro e de montagem robusta. Defende que não se trata de um simples carrinho de comida de rua, mas sim de um food truck trailer. Aduz que há discrepância entre as categorias, o que gera fundada dúvida sobre a adequação do valor atribuído. Acrescenta a necessidade de nova avaliação. Narra o prejuízo patrimonial diante da iminência da alienação do bem. Requer, assim, o efeito suspensivo a fim de suspender a decisão agravada, bem como determinar nova avaliação judicial do equipamento food truck. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça (ID 214735594). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar se há incorreção na avaliação de imóvel ora penhorado feita por oficial de justiça e se há a necessidade de realizar nova avaliação do bem em questão. Dispõem os artigos 872 e 873, CPC: “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias.” “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” Na origem, cuida-se de ação de alienação judicial. O recorrente se insurge contra a avaliação realizada por oficial de justiça do equipamento food truck (trailer), avaliado em R$ 2.375.00, localizado na Quadra 1⁄2, área especial 04, SN Comercial, Paranoá, Brasília/DF. Não vislumbro a incorreção na avaliação. O referido bem foi partilhado no processo de divórcio n.o 0705856-73.2021.8.07.0008, o qual decretou a dissolução do casamento e determinou a consequente partilha do patrimônio adquirido na constância da união. A apuração do valor do bem foi realizada com vistoria direto do bem no local indicado através do método do Comparativo Direto de Dados de Mercado, conforme as diretrizes da ABNT NBR 14.653-1:2019, sendo este o procedimento mais adequado para a avaliação de bens dessa natureza, especialmente quando se considera o valor de oferta de bens usados no mercado. O laudo pericial apresenta as especificações do bem avaliado, acompanhadas de registros fotográficos, incluindo imagens do próprio bem, de anúncios de veículos semelhantes disponíveis na plataforma OLX e dos paradigmas adotados para o estudo comparativo. (ID 228998404, origem). Ademais, considerando as características do bem, a avaliação é feita por oficial de justiça, que detém fé pública, não se verificando complexidade que demande a nomeação de perito avaliador (art. 870, CPC). Outrossim, conforme consignado no processo no 0705856-73.2021.8.07.0008, a data da separação de fato das partes foi fixada em 20/08/2021, sendo que todos os equipamentos do trailer foram adquiridos em momento posterior à referida data, conforme demonstram as notas fiscais juntadas (IDs 220587308 a 220587315). O recorrente, por outro lado, não demonstra fundamentadamente a incorreção do valor apurado. Não indica objetivamente qual é o erro no valor atribuído pelo Oficial de Justiça, limitando-se a fazer considerações genéricas que não são suficientes para infirmar o laudo produzido. Nesse sentido, é a jurisprudência do eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, IMPARCIALIDADE E OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que, ao indeferir a impugnação oferecida, homologou a avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça referente ao bem imóvel pertencente ao agravante objeto de penhora. 2. A nova avaliação de bem previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 2.1. A alegação de que o bem imóvel valeria mais ou menos do que consta na avaliação questionada, isoladamente, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação. 3. No caso em deslinde o laudo, embora sucinto, identifica com precisão as características do bem avaliado, mediante a exposição de seu estado de conservação, localização e benfeitorias, bem como da metodologia utilizada. 3.1. Ademais, não há nos autos do processo de origem qualquer evidência de que tenha havido equívoco em relação aos critérios de avaliação, tendo sido o valor obtido justificado de modo claro no respectivo laudo pericial. 4. O laudo elaborado por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que suas conclusões não podem ser infirmadas diante da inexistência de elementos de prova suficientes em sentido contrário. 5. De acordo com a regra prevista no artigo 371 do Código de Processo Civil, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao particular entendimento sustentado pelas partes em virtude do critério da persuasão racional ou livre convencimento motivado. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2010142, 0714796-12.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) Nesse contexto, não vislumbro dúvida razoável no valor apurado, de modo que não é o caso de se promover nova avaliação do bem. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)